Tribunal: TJSP
Processo: 1030968-50.2023.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Apelação. Declaratória de inexigibilidade e repetição de indébito, cumulada com indenização por dano moral e pedido de tutela de urgência. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Preliminares afastadas. Responsabilidade objetiva da instituição financeira não afastada. Ausência de prova de quaisquer das excludentes enumeradas no §3o do art. 14 do CDC. Teoria do risco profissional. Falha da

Ementa:
Apelação. Declaratória de inexigibilidade e repetição de indébito, cumulada com indenização por dano moral e pedido de tutela de urgência. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Preliminares afastadas. Responsabilidade objetiva da instituição financeira não afastada. Ausência de prova de quaisquer das excludentes enumeradas no §3o do art. 14 do CDC. Teoria do risco profissional. Falha da instituição financeira evidenciada. Sentença mantida.
Majoração da verba nos termos do art. 85, §11o, do CPC.

Recurso a que se nega provimento.